Tribunal: TJSP
Processo: 2027006-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente não configurada. Início da fase de cumprimento de sentença que observou o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, aplicável ao caso, por tratar-se de responsabilidade civil contratual. Hipótese de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa afastada. Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente não configurada. Início da fase de cumprimento de sentença que observou o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, aplicável ao caso, por tratar-se de responsabilidade civil contratual. Hipótese de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa afastada. Pedido de aplicação do prazo trienal rejeitado. Partes que deram início à fase de cumprimento de sentença em conjunto. Ausência de defeito quanto à representação processual da agravada. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027006-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MIGUEL DE OLIVEIRA, são agravados JOÃO GRACINDO DA
COSTA e MARIA THEREZA BUCHALLA SPIR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027006-50.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente
Agravante: Miguel de Oliveira
Agravados: João Gracindo da Costa e Maria Thereza Buchalla Spir
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42402)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade. Prescrição
intercorrente não configurada. Início da
fase de cumprimento de sentença que
observou o prazo decenal do artigo 205 do
Código Civil, aplicável ao caso, por tratar-
se de responsabilidade civil contratual.
Hipótese de pretensão de ressarcimento de
enriquecimento sem causa afastada. Pedido
de aplicação do prazo trienal rejeitado.
Partes
que
deram
início
à
fase
de
cumprimento de sentença em conjunto.
Ausência de defeito quanto à representação
processual da agravada. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16)
interposto por Miguel de Oliveira contra a decisão (fls. 553/554 e
560/561) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Presidente Prudente que, nos autos da ação de cobrança,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por João Gracindo da
Costa e Maria Thereza Buchalla Spir contra ele, rejeitou exceção de pré-
executividade. Inconformado, alega que foi verificada a prescrição
intercorrente no mês de abril de 2014, porquanto a execução do título
judicial não foi promovida pelos agravados. Diz que a sentença
transitou em julgado em 18/08/2009 e que, no entanto, os agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requereram o desarquivamento dos autos tão-somente em 29/09/2015.
Fundamenta que a agravada, além do mais, sequer promoveu o
cumprimento da sentença, já que o patrono subscritor da petição que
deu o início à referida fase processual não detinha poderes para
representa-la. Anota que o prazo decenal que embasa a decisão do MM.
Juízo não é aplicável ao caso, tratando-se de pretensão de ressarcimento
de enriquecimento sem causa, para a qual há previsão específica de três
anos, segundo o artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. Assevera que,
mesmo na hipótese de se considerar o prazo decenal, a prescrição
ocorreu em face da agravada, porquanto a ela caberia o ajuizamento do
cumprimento da sentença impreterivelmente até 18/08/2019. Postula a
reforma da decisão, acolhendo-se a exceção de pré-executividade para
se reconhecer a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, ao menos
em relação à pretensão executiva da agravada.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório, no essencial.
A
exceção
de
pré-executividade
foi
corretamente rejeitada, uma vez não observada a configuração da
prescrição intercorrente.
A
sentença
transitou
em
julgado
em
18/06/2009, consoante certidão lavrada pela serventia, às fls. 233, e os
agravados pediram o desarquivamento em 29/09/2015, de acordo com o
que consta às fls. 245.
Em seguida, requereram a penhora de imóvel,
que representou o primeiro ato efetivo na fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, isto é, revelando a diligência em torno da satisfação do título
executivo judicial. Tal postulação foi deduzida em 05/11/2015, de
acordo com as fls. 250/251.
Note-se que, entre a data do trânsito em
julgado da sentença
18/06/2009
e o ajuizamento do seu
cumprimento 05/11/2015 não decorreu o prazo decenal disciplinado
pelo artigo 205 do Código Civil, aplicável ao caso por se tratar de
inequívoca responsabilidade civil contratual.
Não há que confundir a pretensão de
enriquecimento ilícito, mencionada pelo agravante, caracterizada por
uma cobrança indevida, ou por erro, com a cobrança decorrente de um
inadimplemento contratual.
É o caso dos autos, em que os agravados
propuseram a demanda para recuperar o valor empregado na compra de
205 bezerros, os quais jamais foram entregues pelo agravante. Tal
inadimplemento, inclusive, justificou a instauração de boletim de
ocorrência junto à autoridade policial.
Portanto, não se trata de pretensão que se
sujeita ao prazo de três anos, tratada pelo artigo 206, § 3o, IV, do
Código Civil. O caso se enquadra na regra geral estabelecida pelo artigo
205 do Código Civil.
O
pedido
subsidiário
não
comporta
acolhimento, de igual forma, tendo em vista que a alegada
irregularidade na representação processual da agravada é contrariada
pela documentação que integra os autos.
Note-se, a renúncia dos patronos, às fls. 241,
foi de fato dirigida tão-somente a João Gracindo da Costa, podendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ver inclusive que foi o único a acusar o recebimento da notificação
lançando sua assinatura.
A isso se soma a instauração do cumprimento
de sentença pelos agravados, em conjunto, de acordo com a petição de
fls. 250/251, sem que se possa falar em ausência de participação da
agravada.
Por todo exposto, não há qualquer desacerto
quanto à decisão do MM. Juízo, afastando-se a hipótese de prescrição
intercorrente.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator